Tribunal: STF
Processo: ARE 1396865
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXCLUSAO DE CANDIDATA COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. NAO INTERVENÇÃO DO MPF. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DA UNIRIO. PROVA DIDÁTICA. ATRASO. MANUTENÇÃO DA DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    - Cuida-se de apelação interposta por PAULO FERNANDO DE MELLO FRANCO em face de sentença que revogou a decisão que deferiu a liminar e denegou a segurança, objetivando ‘a anulação do ato que determinou a exclusão do autor de concurso para professor de direito constitucional da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - Unirio (Edital n° 71/2018), com a continuidade de sua participação no certame, bem como a anulação da prova didática realizada em 14/11/2019, com sorteio de novo ponto’.



    - Em razões recursais, a apelante pugnou, inicialmente, pela intervenção do Ministério Público Federal, ante a alegada suspeita de fraude. Sustentou, outrossim, a incompatibilidade do rito de intervenção de terceiros em sede de mandado de segurança. No mérito, pugnou pela impossibilidade de eliminação de candidato em fase meramente classificatória, em razão de suposto atraso. Subsidiariamente, afirmou a existência de prova pré-constituída no sentido de que se encontrava dentro da instituição onde se realizou o exame, no horário marcado.



    - No que tange ao pleito de intervenção do Ministério Público Federal, verifica-se que o Juízo a quo determinou a sua intimação, tendo se manifestado no sentido de que “ não caracterizado, in casu, interesse público que justifique a intervenção do Ministério Público, na qualidade de custos legis, retorno os autos sem pronunciamento acerca do conflito de interesses que constitui o objeto deste feito’. Destarte, tendo sido expressamente afastada a intervenção pelo próprio Parquet Federal, nada a prover.



    - Quanto à impugnação relativa à admissão da candidata Raisa Duarte da Silva Ribeiro como assistente litisconsorcial da UNIRIO, verifica-se que o Juízo de 1ª instância proferiu decisão deferitória, cuja intimação eletrônica, por confirmação, ocorreu em 15/01/2020 e 19/01/2020, para a parte impetrada e impetrante, respectivamente, ao passo que a sentença foi prolatada em 03.02.2020, ou seja, quando ainda não decorridos os 15 dias úteis para a interposição do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.003, §5º c/c o art. 219 do CPC/2015. Por essa razão, passa-se à análise da questão, suscitada em sede de apelação.



    - O STF e o STJ firmaram entendimento no sentido de que o rito especial do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, ainda que na modalidade de assistente litisconsorcial. Assim, nos casos em que o ato impugnado gerar direito a terceiros, esses devem ser citados na qualidade de litisconsortes passivos necessários, conforme determina o Enunciado 631 da Súmula do STF. Todavia, em se tratando de concurso público, a jurisprudência do STJ é no sentido de ser dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os demais candidatos aprovados no concurso, na medida em que possuem apenas expectativa de direito à nomeação. Nesse sentido: EDcl no REsp 1.662.582/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.10.2017. Assim, é de ser determinada a exclusão da candidata Raisa Duarte da Silva Ribeiro como assistente litisconsorcial da UNIRIO.



    - No mérito, adota-se, como razões de decidir, a bem lançada sentença que, detalhadamente, apreciou o mandamus, denegando a ordem.



    - O impetrante afirma que chegou no local de realização da etapa do concurso às 7:58h e que teria entrado na sala em que ocorreria a prova às 8:01h. Nos termos do anexo 16 do evento 1 – JFRJ, a prova didática seria aplicada às 8h, do dia 14.11.2019, na sala 101 do Centro de Ciências Jurídicas e Políticas – CCJP. O documento extraído do aplicativo Google Maps, acostado à inicial – anexo 17 do evento 1 da JFRJ) demonstra que o impetrante se encontrava no CCJP, às 7:58h. Todavia, segundo afirma o próprio impetrante, ao chegar na instituição, ele se dirigiu ao banheiro, quando, nos termos do Aviso emitido pelo Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público de Provas e Títulos para o Cargo de Professor Assistente A, na Área de Conhecimento/Disciplina direito Público/Teoria do Estado e da Constituição, publicado em 11.11.2019, e regido pelo Edital UFRJ 71/2018, o local designado para a realização da prova didática era a sala 101. A par disso, insta destacar que, conforme demonstram os documentos acostados aos autos, só restaram 5 candidatos, de forma que, na ocasião, os portões da CCJP não foram fechados no horário aprazado, para a realização do exame, eis que limitado à sala de aula supracitada. Por conseguinte, os candidatos deveriam se encontrar presentes no local indicado – a sala 101, às 8h. (...)



    - Recurso do impetrante parcialmente provido tão somente para determinar a exclusão de candidata como assistente litisconsorcial da UNIRIO no presente writ, mantendo a denegação da segurança, na forma supra”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente